Tribunal: STF
Processo: HC 95103
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INSATISFAÇÃO QUANTO À QUESITO SUBMETIDO
   AO CONSELHO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO NÃO REGISTRADO EM ATA.
   PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA.
A insatisfação quanto à redação de
   quesito submetido aos jurados deve ser expressada logo após a sua
   leitura e explicação em plenário, bem como ser registrada na ata
   de julgamento, nos termos do disposto no art. 479 do Código de
   Processo Penal, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 93.406,
   rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe-142 de 1º.08.2008; e HC 87.358,
   rel. min. Marco Aurélio, DJ de 25.08.2006, p. 53.
Como tal, no
   caso, não foi observado, impõe-se a denegação da ordem.